Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-84.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707137-84.2018.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: BISMARK BARBOSA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO NO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O fato de o veículo não estar registrado no DETRAN no nome do devedor fiduciante, mas de terceiro alheio à lide, evidencia a não constituição da propriedade fiduciária em nome do credor e acarreta a extinção ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV). Precedentes deste TJDFT. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, sustentando ter preenchido todos os requisitos legais para a propositura da ação de busca e apreensão e deferimento da liminar. Defende a possibilidade de apreensão do veículo, ainda que ele esteja em nome de terceiro. Aduz que a cópia da tela do sistema nacional de gravames possui validade jurídica. Invoca dissenso jurisprudencial quanto aos pontos, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar as divergências. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009